Tribunal: TJSP
Processo: 1020569-35.2014.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2019-01-11

Ementa:
APELAÇÃO – Fase de cumprimento de sentença – Executada em recuperação judicial – Competência recursal das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial – Resolução 623/2017 - Recurso não conhecido, com redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000005951
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1020569-35.2014.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
BAGUARY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, é apelada BALBINA
BIANCA MELO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVÉRIO DA SILVA
(Presidente sem voto), THEODURETO CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 11 de janeiro de 2019.
Mônica de Carvalho
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1020569-35.2014.8.26.0577 -Voto no 2796
2
7a Vara Cível de São José dos Campos
Apelação n. 1020569-35.2014.8.26.0577
Apelante: BAGUARY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
Apelada: BALBINA BIANCA MELO DOS SANTOS
Juiz prolator: Emerson Norio Chinen
Voto n. 2796
APELAÇÃO Fase de cumprimento de sentença Executada em
recuperação judicial
Competência recursal das Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial
Resolução 623/2017 -
Recurso não conhecido, com redistribuição.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto para
impugnar a “sentença” de fls. 274/276, cujo relatório adoto, que acolheu em
parte a impugnação ofertada em fase de cumprimento de sentença.
Segundo a apelante-ré, a sentença merece ser
reformada, em síntese, alegando excesso de execução (fls. 281/293).
Recurso tempestivo, preparado e com apresentação de
contrarrazões pela apelada (fls. 298/301).
Fls. 333/340: Notícia da decretação da recuperação
judicial da apelante.
Não houve oposição ao julgamento virtual (fl. 344).
Esse é o relatório.
Passo ao voto.
O recurso não merece ser conhecido.
Dispõe o artigo 49, da Lei n. 11.101/2005:
“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os
créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.
No caso concreto, a apelante apresentou seu pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1020569-35.2014.8.26.0577 -Voto no 2796
3
recuperação judicial em 23.02.2017, o qual foi concedido em 02.03.2017.
Nos termos da Resolução n. 623/2013, as Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial têm competência para “(...) julgar os recursos
e ações originárias relativos a falência, recuperação judicial e extrajudicial,
principais, acessórios, conexos e atraídos pelo juízo universal, envolvendo a Lei no
11.101/2005, bem como as ações principais, acessórias e conexas, relativas à
matéria prevista no Livro II, Parte Especial do Código Civil (arts.966 a 1.195) e na
Lei no 6.404/1976 (Sociedades Anônimas), as que envolvam propriedade
industrial e concorrência desleal, tratadas especialmente na Lei no 9.279/1996, e
franquia (Lei no 8.955/1994)”.
Não vejo óbice a que, até a constituição do título
executivo, na fase de conhecimento, o feito seja processado no juízo original,
mas, a partir da fase de cumprimento de sentença, quando então haverá
deliberação para reserva de numerário aos credores, parece essencial que o juízo
universal tenha controle sobre a liberação de valores para que o plano de
recuperação tenha sucesso.
Assim, a matéria é da competência absoluta das
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial.
Anoto recente jurisprudência do STJ que sinaliza
quanto à conveniência da discussão no juízo universal, argumentos que também
podem ser considerados em relação à atuação das câmaras especializadas:
“CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. EXECUÇÃO TRABALHISTA. PROSSEGUIMENTO. ATOS DE
CONSTRIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. No
caso de deferimento da recuperação judicial, a competência da Justiça do
Trabalho se limita à apuração do respectivo crédito (processo de conhecimento),
sendo vedada a prática, pelo citado Juízo, de qualquer ato que comprometa o
patrimônio da empresa em recuperação (procedimento de execução). 2.
Classificam-se como extraconcursais os créditos de obrigações que se originaram
após o deferimento do processamento da recuperação, prevalecendo estes sobre
os créditos concursais, de acordo com os arts. 83 e 84 da Lei no 11.101/2005. 3.
Segundo a jurisprudência desta Corte, como forma de preservar tanto o direito
creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, a execução de
créditos trabalhistas constituídos depois do pedido de recuperação judicial
deve prosseguir no Juízo universal. 4. Conflito de competência conhecido para
declarar competente o Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Blumenau/SC” (CC
145027/SC - CONFLITO DE COMPETENCIA 2016/0012851-0 - Relator(a)
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - SEGUNDA SEÇÃO - Data do
Julgamento 24/08/2016).
“(...) 4. Os atos de execução dos créditos individuais e
fiscais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, tanto sob
a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 quanto da Lei n. 11.101/2005, devem ser
realizados pelo Juízo universal. Inteligência do art. 76 da Lei n. 11.101/2005.
Precedentes. 5. O prosseguimento dos atos de constrição patrimonial, relativos aos
créditos trabalhistas constituídos posteriormente ao deferimento da recuperação
judicial, deve se dar no Juízo universal, de modo a preservar o direito creditório e
a viabilidade do plano de recuperação judicial. Precedentes. 6. Conflito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1020569-35.2014.8.26.0577 -Voto no 2796
4
competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 8a Vara
Cível de São José do Rio Preto/SP” (CC 151678 Relator Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO - Data da Publicação 02/03/2018).
Posto isso, deixo de conhecer o recurso de apelação,
determinando a redistribuição às Câmaras Reservadas de Direito Empresarial
desta Corte.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora